Tribunal: TJDFT
Processo: 0709858-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709858-62.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ASSUMPCAO PIMENTEL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pela Autora, Maria Assumpção Pimentel, em face da r. sentença (ID 27059750) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, julgou improcedente o pedido inicial, cujo objeto era o fornecimento pela Ré do medicamento LYNPARZA (OLAPARIBE) na posologia de 300 mg por dia. Em decisão liminar, deferi o pedido de tutela de urgência recursal, para determinar à Ré/Apelada que forneça o medicamento pleiteado à Autora/Apelante, nos moldes receitados pelo médico, “sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)” (ID 27580386). Em petição de ID 28079436, a Apelante informa que “recebeu a medicação LYNPARZA (OLAPARIBE), no dia 06.08.2021”, ou seja, com 3 (três) dias de atraso, e pede que este Relator tome as providências cabíveis em relação à multa cominatória então estabelecida. Embora a Recorrente não afirme expressamente, entendo que o pleito manifestado na petição de ID 28079436 volta-se ao recebimento do valor da multa cominatória pelos 3 (três) dias de atraso no fornecimento do medicamento. Contudo, sem razão. O artigo 537 do CPC/15, ao dispor acerca da possibilidade de fixação da multa cominatória, estabelece que essa pode ser alterada ou até mesmo excluída pelo magistrado a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou até mesmo desnecessária, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Ressalte-se que essa possibilidade, inclusive, restou consignada por este Relator na decisão liminar que deferiu o pedido da Apelante de tutela de urgência recursal, in verbis: “Consigno que a multa arbitrada poderá ser revista a qualquer tempo, de modo que cumpra o seu desiderato” (ID 27580386 - pág. 3). Nesse contexto, considerando a informação prestada pela própria Autora/Apelante no sentido de que “recebeu a medicação LYNPARZA (OLAPARIBE), no dia 06.08.2021” (ID 28079436), observo que houve o cumprimento da decisão judicial pela Apelada. Ademais, não observo que tenha havido efetiva recalcitrância, uma vez que a nota fiscal colacionada demonstra que a compra foi realizada no dia 5/8/2021 pela Requerida (ID 28079436), com apenas 2 (dois) dias de atraso, ainda que a entrega à Autora tenha ocorrido apenas no dia subsequente. Assim, entendo que não há motivo para que subsista a condenação da Ré ao pagamento de multa por desobediência judicial. Ressalte-se que as astreintes têm por objetivo garantir a efetividade das decisões judiciais, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não ostentando, ademais, natureza indenizatória, compensatória ou sancionatória. Nesse quadro, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deixando a medida de ser necessária para o alcance do seu desiderato, notadamente porque a Apelada cumpriu a determinação judicial e forneceu o medicamento à Apelante, não há justa causa para a manutenção da multa, sob pena, inclusive, de incidir em enriquecimento ilícito da parte adversa. A argumentação alinhada, ademais, encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça. Cito aresto no mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ORDEM JUDICIAL CUMPRIDA EM PRAZO RAZOÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. ASTREINTES. EXCLUSÃO. ART. 537, §1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O arbitramento das astreintes - compatível com a natureza da obrigação - objetiva estimular o cumprimento da decisão judicial e não gerar crédito e pagamento de valor à parte titular do direito reclamado. 2. Cumprida a ordem judicial em prazo razoável e sem risco de dano ao beneficiário, verifica-se que a medida de urgência alcançou a sua finalidade e, portanto, não se justifica a cominação. 3. O valor da multa não faz coisa julgada material e, portanto, pode, em tese, ser revista ou excluída a qualquer momento, caso o obrigado demonstre o cumprimento superveniente do seu dever, art. 537, § 1o, do CPC/2015. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1080090, 07146297320178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se) Destarte, indefiro o pedido da Recorrente de ID 28079436. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator